Tribunal: STF
Processo: AI 565623
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO
PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL.
        O carimbo
 aposto na petição de recurso extraordinário, que traz a data de sua
 interposição, deve estar legível para permitir a comprovação da
tempestividade.
        Agravo regimental improvido.